Tribunal: STF
Processo: HC 72222
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO 
   DELITO DE HOMICÍDIO, EM SUA MODALIDADE TENTADA, PARA O CRIME DE 
   LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME 
   APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA 
   VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO 
   DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE - 
   INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.